Tribunal: TJMT
Processo: 1050273-93.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050273-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), M A SALES DE SALES - ME - CNPJ: 06.953.042/0001-23 (APELADO), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva decorrente de multa por infração administrativa, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 59490989) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo (ou seja, com o seu encerramento)
”.

Assevera que “
apenas em 27/02/2018 o crédito passou a ser plenamente exigível, com o esgotamento de todos os recursos disponíveis e trânsito em julgado do processo administrativo, já sendo possível a sua inscrição em dívida ativa, que se deu em 23/10/2019
”.

Afiança que “a
penas com a ciência do contribuinte, acerca da decisão final do processo administrativo, pode-se considerar constituído o crédito não tributário, somente a partir desta data
[...]
, o crédito passou a ser exigível
”.

Afirma que “
não se utiliza, como termo a quo, a data do fato ou da lavratura do auto (data de vencimento aposta na CDA), com entendeu a Magistrado singular, mas sim a publicação acerca do resultado do final do julgamento do processo administrativo e consequente notificação do interessado
”.

Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 59293470).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Assim, com fundamento no Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, declaro
ex officio
prescrito o crédito não tributário inscrito na CDA Nº 2019/1925938 (ID 25394546), vencida em 16/06/2014, anexada à exordial e, consequentemente, julgo extinta a presente ação de execução fiscal n° 1050273-93.2019.8.11.0041, com julgamento do mérito.

Após o trânsito em julgado, determino o cancelamento e/ou exclusão da Inscrição como Dívida Ativa do Município de Cuiabá da CDA nº 2019/1925938 (ID 25394546), da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao Cadastro do Contribuinte, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Cuiabá, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois sua exigibilidade deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua exclusão do registro, da distribuição e do sistema PJE, incluída nesta Execução Fiscal, por causa da ocorrência da prescrição direta antes da distribuição desta Execução Fiscal.

Isento de custas processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.

Intime-se (PJe e DJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º e 270, Parágrafo único, do CPC/2015.

Intime-se também desta sentença extintiva a Parte Executada, por Carta Registrada (AR), em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.

Deixo de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar a esta sentença o disposto no Art. 496 do CPC/2015, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido Artigo, vez que o valor da causa está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$998,00, ou seja, R$ 499.000,00.

Após o trânsito em julgado, exclua-se a CDA acima do registro, da distribuição e do sistema PJe, porque está prescrita.

A seguir, dê-se baixa nesta execução fiscal na distribuição e no sistema PJE e arquive-se definitivamente estes autos eletrônicos.

Publique-se (DJe), para fins do §3º do Art. 205 CPC/2015. [...] (Id. 59490989, fls. 3/4).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do Auto de Infração da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos descrito no Processo Administrativo nº 113447/2015 (certidão de dívida ativa nº 1925938, Id. 59490987), em que a inicial foi protocolada no dia 24 de outubro de 2019 (Id. 59490988).

Nada obstante, sem que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, na data de 12 de novembro de 2019, foi prolatada sentença que, liminarmente, extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (Id. 59490989).

Pois bem.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa administrativa
, o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932
. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

[...] 7. Quanto ao prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento firmado no STJ de que às infrações praticadas antes da Lei 9.873/1999, quando não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932, como o fez a Primeira Seção no que concerne às multas ambientais quando julgou os Temas 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 331 (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe 6/4/2010).

8.
Por tratar-se de multa de natureza administrativa infligida pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto n. 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o art. 174 do CTN ou o Código Civil
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740185/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1
. A jurisprudência atual desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional aplicável às multas administrativas é o quinquenal previsto no art.

1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, e não o decenal ou vintenário previstos na legislação civil vigente
. Precedentes: AgInt no AREsp 545159/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/04/2017; AgRg no Ag 1388975/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/06/2016; REsp 1655023/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 27/04/2017.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667222/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

No tocante ao marco inicial para a contagem do lustro prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a
data de conclusão do processo administrativo
.

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010), ambos da relatoria do em. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.’ e b) ‘
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, AR 4928/RS, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 3.
A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente
. Inteligência dos arts. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1º, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de conclusão do processo administrativo, que ocorreu em 26 de janeiro de 2017 (Id. 59490994, fls. 8/9),
até o protocolo da inicial, em
24 de outubro de 2019 (Id. 59490988)
,
não transcorreu período superior a cinco (5) anos
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 1º. DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 1º. DE JUNHO DE 2021:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021